Tribunal: CARF
Processo: 11831.002118/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002118/2009-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.062 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELZA MARIA SOUZA CONSTANTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade preparadora de origem
instrua os autos com cópia completa da DAA (DIRPF/2006) apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 19.740,35, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 33.885,54, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 9.318,52 (fls. 4/7).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação parcial (fls.
2/3), alegando, em síntese, que a documentação juntada comprova o seu direito às deduções
médicas pleiteadas. Concorda com a glosa das despesas com plano Bradesco Saúde, com a Soc.
Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz e com a SOANIL Anestesiologia e Inaloterapia
S/C Ltda., requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002118/2009-52
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002118/2009-52

Ao apreciar o feito, a DRJ/SP (fls. 25/29), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas médicas, no
valor de R$ 1.751,04, reduzindo o imposto suplementar para R$ 8.836,98, mais os acréscimos
legais.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 08/11/2011 (fls. 31), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 06/12/2011, recurso voluntário (fls. 35/38), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que as despesas em litígio se encontram
regularmente comprovadas por recibos e declarações emitidos pelos profissionais contratados,
contendo todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, além de já ter realizado o
pagamento da parte incontroversa, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida, dando
por cumprida a obrigação tributária por parte da contribuinte.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/51.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve
parcialmente o lançamento em relação à dedução das despesas médicas pagas aos profissionais
Karina S. Navarro (R$ 3.600,00), Thais Brujns Camperlingo Constantin (R$ 5.000,00),
Aderbalda Tolentino Rodrigues (R$ 10.000,00), César Fumiaqui Nakagawa (R$ 11.000,00), por
falta de indicação dos endereços profissionais e por apresentação de recibos por Cesar e
Thais englobando pagamento em outros meses, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui novamente a peça recursal, dentre
outros, com declarações emitidas pelos profissionais prestadores dos serviços contratados (fls.
46/49).
Assim entendeu a DRJ/SP2, acerca das despesas médicas em litígio (fls. 27/28):
Da análise das provas apresentadas (Despesas Médicas)
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002118/2009-52

Os documentos de fls.09 (inferior) a 11 (Karina S. Navarro), 20 ( R$5.000,00 -
Thais Bruhns Camperlingo Constantin) e 20 (R$10.000,00 – Aderbalda T. Rodrigues) não
podem ser aceitos para fins de comprovação do direito a dedução declarada pois não atendem
todos os requisitos do inc. III, §2o do art.8o da Lei no 9.250/95 (ausência de endereço). As
declarações juntadas não alteram este fato.
(...)
Cabe esclarecer que os recibos devem ser emitidos no momento em que há a
transferência do numerário, além do que, o profissional beneficiário está obrigado à apuração do
recolhimento mensal obrigatório carnê-leão e por isso são irregulares os recibos emitidos que
englobem pagamentos em outros meses (documentos de fls.14 (R$11.000,00 - César Fumiaqui
Nakagawa) e 20 (Thais Bruhns Camperlingo e Aderbalda T. Rodrigues).
Mantém-se as glosas acima indicadas.
A fiscalização informa à fl.04 como única razão para não aceitar a dedução
relativa aos recibos de fl.09 (superior e intermediário) de Karina S. Navarro o fato deles estarem
fora das especificações legais. Contudo, em consulta aos mesmos, verifica-se que ambos
possuem as especificações do inc. III, §2o, art.8o da Lei no9.250/95 (contém o nome, endereço e
CPF da emitente). Restabelece-se a glosa relativa a Karina S. Navarro parcialmente; no valor de
R$1.440,00.
O comprovante de pagamento de fl.17 comprova a despesa médica junto a
Secretaria Municipal de Finanças. Restabelece-se esta glosa no valor de R$311,04.
Pois bem. Da leitura das declarações emitidas, constato que os serviços foram
prestados à Recorrente e seu filho, Pedro Souza Constantin (fls. 46/49).
Contudo, para apurar a regularidade das despesas remanescentes em litígio,
imperioso se faz consultar a DAA/2006 da Recorrente, para conferir o teor das informações nela
contidas, sobretudo em relação aos dependentes declarados e os valores nela lançados –
levando-se em conta que parte das despesas glosadas, sobre as quais não houve insurgência
recursal (Bradesco Saúde, SOANIL e Soc. Bras. E Japonesa de Beneficência Santa Cruz), foram
realizadas em favor de dois filhos/não dependentes declarados (fls. 5) – cuja informação entendo
ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada, visando apurar a
correção da conduta fiscal adotada pela Recorrente, ao teor das alegações recursais suscitadas.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade preparadora de origem instrua os autos com cópia completa da DAA (DIRPF/2006)
apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.062 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002118/2009-52

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital